Tribunal: TJSP
Processo: 1008606-20.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial referente ao mês de fevereiro de 2024. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da executada embargante, que insiste no acolhimento dos Embargos, para o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da inexigibilidade da obrigação, ante a alienação da unidade condominial devedora para terceiro. EXAME: Dívida exequenda que constitui

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial referente ao mês de fevereiro de 2024. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da executada embargante, que insiste no acolhimento dos Embargos, para o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da inexigibilidade da obrigação, ante a alienação da unidade condominial devedora para terceiro. EXAME: Dívida exequenda que constitui obrigação "propter rem". Unidade condominial devedora que foi objeto de "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" firmado com terceira. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.345.331/RS, no sentido de que "o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação", e no julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1.780.512/RO, no sentido de que "o promitente comprador é responsável pelo pagamento das despesas condominiais, a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel". Ausência de prova da imissão do comprador na posse do imóvel. Legitimidade da executada embargante para figurar no polo passivo da demanda executiva como titular do domínio configurada. Verba honorária devida pela executada ao Patrono do exequente que deve ser majorada para vinte por cento (20%) do valor exequendo, "ex vi" do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÂO PROVIDO.*